Tribunal: CARF
Processo: 13136.720461/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Se ao impugnar o lançamento a contribuinte demonstra ter conhecimento acerca das causas que o motivaram, insurgindo-se contra todos os seus aspectos, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade do procedimento.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES
A base de cálculo das contribuições não-cumulativas é composta pela totalidade das receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua natureza, deduzida de algumas exclusões expressamente relacionadas em lei, entre as quais não se incluem as bonificações.
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO. DOCUMENTOS DESVINCULADOS.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser consideradas como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade.
DESCONTOS NÃO FINANCEIROS. RECEITA ORDINÁRIA PARA O COMPRADOR. INCIDÊNCIA.
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos em suas alíquotas ordinárias.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES
A base de cálculo das contribuições não-cumulativas é composta pela totalidade das receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua natureza, deduzida de algumas exclusões expressamente relacionadas em lei, entre as quais não se incluem as bonificações.
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO. DOCUMENTOS DESVINCULADOS.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser consideradas como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade.
DESCONTOS NÃO FINANCEIROS. RECEITA ORDINÁRIA PARA O COMPRADOR. INCIDÊNCIA.
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos em suas alíquotas ordinárias.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720461/2020-61
ACÓRDÃO
3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DROGARIA ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
DESCABIMENTO.
Se ao impugnar o lançamento a contribuinte demonstra ter conhecimento
acerca das causas que o motivaram, insurgindo-se contra todos os seus
aspectos, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em
nulidade do procedimento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES
A base de cálculo das contribuições não-cumulativas é composta pela
totalidade das receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua
natureza, deduzida de algumas exclusões expressamente relacionadas em
lei, entre as quais não se incluem as bonificações.
BONIFICAÇÕES.
RECEITA.
BASE
DE
CÁLCULO.
DOCUMENTOS
DESVINCULADOS.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos
documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser
consideradas como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade.
DESCONTOS
NÃO
FINANCEIROS.
RECEITA
ORDINÁRIA
PARA
O
COMPRADOR. INCIDÊNCIA.
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como
receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos em suas alíquotas ordinárias.
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
2
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do
seu objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido,
exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições
dos proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos
juntos a fornecedores.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES
A base de cálculo das contribuições não-cumulativas é composta pela
totalidade das receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua
natureza, deduzida de algumas exclusões expressamente relacionadas em
lei, entre as quais não se incluem as bonificações.
BONIFICAÇÕES.
RECEITA.
BASE
DE
CÁLCULO.
DOCUMENTOS
DESVINCULADOS.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos
documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser
consideradas como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade.
DESCONTOS
NÃO
FINANCEIROS.
RECEITA
ORDINÁRIA
PARA
O
COMPRADOR. INCIDÊNCIA.
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como
receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos em suas alíquotas ordinárias.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
3
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do
seu objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido,
exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições
dos proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos
juntos a fornecedores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Flavia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa que não acolheu a nulidade arguida e julgou improcedente a impugnação. O
processo se refere a autos de infração de PIS/Cofins.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pela contribuinte qualificada, foram lavrados os autos de infração de fls.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
4
02/39, cientificados em 14/12/2020 (fl. 93), por meio dos quais se exige, em
relação aos períodos de apuração 01/2016 a 12/2016, o recolhimento de R$
5.963.761,84 de Cofins não cumulativa e de R$ 1.294.764,03 de contribuição para
o PIS/Pasep não cumulativo, além de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 42/88, a análise que foi
efetuada “se concentra na verificação de irregularidades decorrentes da falta de
recolhimentos das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, relativas às
BONIFICAÇÕES/ACORDOS COMERCIAIS recebidas pela Drogaria Araújo S.A. de
seus fornecedores no período de janeiro/2016 a dezembro/2018.” Consta do TVF,
também, que os valores correspondentes aos chamados “acordos comerciais" e
"descontos contratuais" chegaram a R$ 86.037.360,01, R$ 91.978.532,41 e R$
107.153.175,08, nos anos-calendário 2016 a 2018, respectivamente. No referido
TVF as bonificações identificadas foram segregadas como: bonificações recebidas
em mercadorias, bonificações de amortizações de custos e bonificações de
ressarcimento de despesas de propagandas promocionais.
Quanto às bonificações recebidas em mercadorias, consta do TVF que as
mercadorias foram entregues de forma isolada das operações de venda”sendo
entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação com as
operações de vendas, com emissões de notas fiscais próprias de bonificações,
doações ou brindes.” Segundo o TVF, nas “bonificações de amortizações de
custos” os fornecedores “contribuem financeiramente com a fiscalizada porque
têm interesse em obter alguma contrapartida, ou seja, só contribuem com as
bonificações porque obtêm alguma vantagem em troca.” Essas bonificações
consistem em crédito em conta ou desconto em boletos pendentes de
pagamento, desconto por compra (sell in) e programas de fidelização, como o
PBM (Programa de Benefícios de Medicamentos).
Já, nas bonificações para ressarcimento de despesas de propaganda
promocionais, a fiscalização apurou semelhanças com as modalidades de
“indenização (ressarcimento de custo) de campanha de venda; indenização
(ressarcimento de custos) de despesa de marketing e ressarcimento de custos
pela exposição em ponta de gôndola de espaço.” Esclarece o TVF que a “forma
efetuada pelo contribuinte revela que todas estas receitas refletem uma
contraprestação de serviços prestados ao fornecedor por parte da Drogaria
Araújo, sujeitas à tributação das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS
não cumulativas.” Acrescenta que “em todos estes casos a Fiscalizada não incluiu
as Bonificações/Acordos Comerciais nas bases de cálculos do PIS/Pasep e da
Cofins por considera-las redução do seu preço global de aquisição ou
ressarcimento de custos ou despesas” mas que se constatou que “todos os
valores recebidos de Bonificações/Acordos Comerciais representam ingresso de
receitas sujeitas à tributação das contribuições para o PIS e Cofins não
cumulativas.” Em 12/01/2021, a interessada, por meio de procuradores, ingressou
com a impugnação de fls. 3773/3803, cujo teor será a seguir sintetizado.
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
5
Primeiramente, após breve relato dos fatos, diz que os valores recebidos
(bonificações)não se enquadram no conceito de receita ou faturamento para fins
de incidência do PIS/Pasep e da Cofins. Salienta que não são todas as entradas
que se revestem do caráter de receita e que as operações autuadas “não se
adequam ao conceito de receita, por não implicarem ingresso de valores em
contraprestação a atividade empresarial realizada pela impugnante.” Acrescenta
que o “custo” de aquisição inicialmente registrado pela Drogaria deixa de refletir
a realidade da operação, “uma vez que não foram consideradas as
bonificações/descontos/ressarcimentos que reduziram o valor real da aquisição.”
Por esta razão, diz que, em respeito às diretrizes contábeis, foram necessários
ajustes para a redução do valor do custo inicialmente registrado. Segundo afirma,
contudo, esses ajustes não podem ser considerados receitas.
Aduz, ainda, que a “diferenciação entre descontos condicionais e incondicionais é
absolutamente irrelevante”, já que as bonificações estão sendo analisadas sob a
perspectiva do adquirente, “para quem a vantagem obtida tem sempre natureza
de redução de custo de aquisição.” Nos itens 4 a 6 de sua impugnação, discorre
extensamente sobre as bonificações recebidas e insiste na impossibilidade de
serem consideradas como receita para fins de tributação pelo PIS/Pasep e pela
Cofins.
Por derradeiro, requer a total improcedência dos lançamentos. Adicionalmente,
requer:

Requer, também, que:

Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
6
Consoante despacho de fl. 3.870, em 01/03/2021 o processo foi encaminhado
para esta DRJ 09, em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.”

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO. DESCABIMENTO.
Se ao impugnar o lançamento, a contribuinte demonstra ter conhecimento acerca
das causas que o motivaram, insurgindo-se contra todos os seus aspectos, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade do
procedimento.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA.
A Cofins e o PIS/Pasep, no regime da não cumulatividade, incidem sobre o total
das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos
documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser consideradas
como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins,
no regime da não cumulatividade.
DESPESAS DE PROPAGANDA. CUSTOS DA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS EM
GÔNDOLA. VALORES RECEBIDOS DE FORNECEDORES.
Os valores recebidos de terceiros (fornecedores) em razão de propagandas
efetuadas pela empresa ou, até mesmo, pela exposição de produtos em gôndolas
constituem receitas recebidas e, portanto, no regime da não cumulatividade,
integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário com a finalidade de solicitar que os
lançamentos sejam julgados totalmente improcedentes, haja vista que os valores recebidos em
razão das “bonificações/acordos comerciais” autuados não se enquadrariam no conceito de
receita ou faturamento para fins de incidência de PIS/COFINS.
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
7
Por fim, subsidiariamente, pugna-se quanto ao grupo “B” em relação às
bonificações e acordos comerciais:
(i) pelo cancelamento da autuação fiscal, porquanto não restou suficientemente
claro qual seria a natureza das referidas receitas, o que prejudicou em demasiado
o exercício do contraditório e o direito à ampla defesa da empresa;
(ii) pelo cancelamento parcial das autuações caso se entenda que os referidos
acordos/bonificações têm natureza de receita de complementação de venda, haja
vista que os produtos estão sujeitos à incidência monofásica do PIS/COFINS, de
modo que, se há receita pela sua venda, essa receita se sujeita à alíquota zero das
contribuições;
(iii) caso se entenda que os acordos/bonificações têm natureza de receita
financeira, pela reformulação do crédito tributário lançado, porquanto o Decreto
no 8.426/15 reestabeleceu as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS sobre
receitas financeiras para 0,65% e 4%, respectivamente, nos termos das razões
despendidas ao final do tópico 5.4.

Também subsidiariamente, em relação à autuação sobre os valores recebidos a
título de “Indenização (ressarcimento de custos) de despesa de marketing”, o contribuinte requer
o reconhecimento do direito ao abatimento dos créditos referentes às suas despesas com a
contratação dos serviços de marketing, caso se entenda que presta serviço de marketing para os
seus fornecedores.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, não
cumulativos, relativos aos períodos de apuração de 2016.
O contribuinte solicita em seu pedido que seja aplicada de forma subsidiária a
nulidade do lançamento, em virtude de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Alega que não foi indicada pela autuação a natureza das supostas “receitas” tributadas, e que isso
gerou prejuízo ao direito de defesa.
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
8
Nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/72, os atos e termos foram realizados
por pessoa competente e dentro da legalidade e prazos legais, o que gerou o direito de defesa e o
devido processo legal.
As informações constantes da autuação foram completas, com descrição acerca das
causas que a motivaram. Os recorrentes foram devidamente notificados, podendo se insurgir
sobre todos os fundamentos levantados no processo, inexistindo, portanto, qualquer nulidade ou
cerceamento de defesa, razão pela qual voto por negar o pedido subsidiário de nulidade do
lançamento.
Quanto ao mérito, foram relacionados aos seguintes temas:

Grupo “a” – “Bonificações Recebidas em Mercadorias”
1. Bonificações em mercadoria
Grupo “b”– “Bonificações de Amortizações de Custos”
2. Desconto por compra (sell in)
3. Bonificações, em crédito em conta ou desconto em boletos pendentes
de pagamento, para rebaixa de preço de venda da Araujo ao consumidor
final
4. Programas de fidelização, como PBM (Programa de Benefícios de
Medicamentos)
Grupo “c”– “Bonificações de Ressarcimento de Despesas e Programas Promocionais”
5. Indenização (ressarcimento de custos) de campanha de venda
6. Indenização (ressarcimento de custos) de campanha de marketing
7. Ressarcimento de custos pela exposição em ponta de gôndola ou
espaços

Quanto às bonificações, o recorrente alega que não se manifestam como ingresso
financeiro novo e decorrente de sua atividade empresarial. O contribuinte descreve que o “custo”
de aquisição inicialmente registrado deixa de refletir a realidade, uma vez que não foram
consideradas as bonificações, descontos e ressarcimentos. Por isso, haveria a necessidade de
realizar ajustes para redução do valor do custo inicialmente registrado.
Ainda, para o contribuinte, a diferenciação entre desconto condicional e
incondicional é “absolutamente irrelevante” para o presente caso, haja vista que as bonificações
estão sendo analisadas sobre a perspectiva do adquirente, para quem a vantagem obtida teria
sempre natureza de redução de custo de aquisição.
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
9
O Recurso Voluntário expôs que na perspectiva do contribuinte adquirente, os
abatimentos e ressarcimentos consensualmente acordados com os fornecedores sempre teriam a
natureza de “redutor de custo”, e por isso interferem no preço da operação de aquisição,
independentemente de terem sido concedidos posteriormente à transação, ou o fato de serem
condicionais ou incondicionais.
Alega que restaria prejudicada a cobrança de PIS/Cofins sobre as bonificações
recebidas pela contribuinte, uma vez que seriam redutores do custo e não se enquadrariam na
materialidade tributável dessas contribuições.
Note-se detalhamento quanto a cada item em análise no presente processo:

Grupo A: Bonificações de Mercadoria
Conforme descrito no TVF, as bonificações de mercadoria são concessões feitas
“pelo vendedor ao comprador, diminuindo o preço da mercadoria ou entregando quantidade
maior que a contratada”.
Note-se trecho do Recurso Voluntário que explica essa operação:
“os fornecedores da Recorrente, buscando tornar a aquisição de suas mercadorias
mais vantajosas, concedem bonificações em unidades dos produtos vendidos,
reduzindo, assim, o valor do custo global de aquisição das mercadorias adquiridas
pela Araujo. É o caso, justamente, da operação citada pela Autoridade Autuante à
fl. 71 do “TVF”.
Com efeito, a empresa Homeopatia Waldemiro Pereira emitiu a Nota Fiscal de
Bonificação no 15.121 (em que foram concedidas em bonificação diversas
unidades do mesmo produto). Com isso, o preço global da aquisição do item em
questão foi reduzido, o que possibilitou a realização de promoção, conforme se
verifica do Acordo Comercial anexo, pactuado entre as partes (doc. no 04 da
Impugnação).
O recebimento de mercadorias em bonificação escapa à materialidade
tributável das contribuições porquanto não representa receita sobre vendas
decorrente da atividade empresarial a Recorrente” (Grifei).

Resumidamente, o entendimento do Recorrente é que ele recebe bonificações, as
quais reduzem o valor do custo das mercadorias e não gera uma receita tributável. Alega também
que a tributação deveria ocorrer somente quando o Contribuinte realizar a venda das mercadorias
recebidas.
Em contraponto, note-se Solução de Consulta COSIT no 291/2017:
NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DOAÇÃO. VENDA.
INCIDÊNCIA.
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
10
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita de
doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a
Contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses bens.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve sofrer a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na forma da legislação geral das
referidas contribuições.
Dispositivos Legais: Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 538; Lei no 10.637,
de 2002, art. 1o e art. 3o, §2o, II; Parecer Normativo CST no 113, de 1978.

Conforme acima descrito, aquelas bonificações “sem vinculação a operação de
venda” serão consideradas receitas para os recebedores como se de doação fossem. Note-se
adicionalmente o item 10 da mesma solução de consulta:
“Logo, os ativos recebidos em doação, que devem ser avaliados pelo valor de
mercado, configuram-se como receitas auferidas pela pessoa jurídica e devem
compor a base de cálculo das contribuições em apreço, por força dos arts. 1o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.”

Note-se ainda trecho da SC COSIT no 380, de 23 de agosto de 2017, quanto ao tema:
“Conforme assinala o Acórdão no 3302-002.119, publicado em 26 de julho de
2013, e prolatado pelo CARF, os descontos concedidos pelo fornecedor da
mercadoria após a realização da operação de compra e venda, por qualquer
razão, inclusive por força de contrato ou de estratégia comercial de qualquer das
partes envolvidas, representam uma despesa sua (desconto condicional) e uma
receita do adquirente da mercadoria.(...)

Conforme descrito no Acordão de Impugnação, torna-se relevante, mesmo para o
adquirente a discussão se, na venda, o desconto é tratado como incondicional ou não. Esta
condição seria necessária para avaliar o tratamento que tal bonificação recebe para o adquirente.
Note-se trecho nesse sentido:
“Ainda que se queira interpretar, como a contribuinte, que os tais
“ressarcimentos consensualmente acordados” (fl. 3.780) com os fornecedores
possam ter natureza de meros “redutores de custos”, não é isso que se extrai da
legislação. Ou são mercadorias recebidas a título de bonificação, que para serem
excluídas da base de cálculo do PIS/Pasep ou da Cofins, devem preencher as
condições para, na prática, serem consideradas como descontos incondicionais,
ou são valores recebidos de fornecedores que, da mesma forma, para serem
excluídos das bases de cálculo das contribuições, também devem preencher todas
as condições para serem considerados como descontos incondicionais.
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
11
Não sendo uma ou outra, devem ser consideradas como receitas integrantes da
base de cálculo tanto do PIS/Pasep não cumulativo quanto da Cofins não
cumulativa. Ademais, ainda que se considere que o recebimento dessas
bonificações representem, na prática, a redução do custo de aquisição de
determinada mercadoria, não se pode perder de vista que essas reduções vão
inevitavelmente redundar em aumentos de receita para a contribuinte.”

Há recente decisão da Turma 3201 do CARF sobre esse tema em análise no Acordão
no 3201-012.614, de 16 de setembro de 2025, conforme trechos abaixo:
Processo: 13136.720376/2020-01
Recorrente: DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos
documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser consideradas
como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins,
no regime da não cumulatividade.
DESCONTOS NÃO FINANCEIROS. RECEITA ORDINÁRIA PARA O COMPRADOR.
INCIDÊNCIA.
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como
receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos em
suas alíquotas ordinárias.
(...)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(...)
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto[a]
integral), Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

Conclui-se que quando as bonificações recebidas forem registradas em documentos
desvinculados dos documentos fiscais relativos às operações de compra, essas devem ser
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
12
consideradas como receitas tributáveis de PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não
cumulatividade.
Voto pela manutenção do lançamento tributário de PIS/Cofins quanto às
bonificações de mercadorias, uma vez que essas foram exatamente registradas em documentos
desvinculados dos documentos fiscais relativos às operações de compra.

Grupo B: Bonificações de Amortizações de Custos

O contribuinte enquadra as bonificações de custo em três tipos:
- Desconto por compra (sell in)
- Bonificações, em crédito em conta ou desconto em boletos pendentes de
pagamento, para rebaixa de preço de venda da Araujo ao consumidor final
- Programas de fidelização, como PBM (Programa de Benefícios de
Medicamentos)

Conforme relato no TVF, os fornecedores contribuem financeiramente com a
fiscalizada porque têm interesse em obter alguma contrapartida, ou seja, só contribuem com as
bonificações porque obtêm alguma vantagem em troca. Essas bonificações consistem em crédito
em conta ou desconto em boletos pendentes de pagamento, desconto por compra (sell in) em
razão de negociação de volume comprado e programas de fidelização, como o PBM (Programa de
Benefícios de Medicamentos). Neste caso do chamado PBM, é prevista a concessão de descontos,
usualmente progressivos, pela aquisição desses produtos, aos consumidores cadastrados em seu
programa, objetivando a fidelização do consumidor final com a aquisição de um determinado
produto de sua fabricação. E, nesse caso, efetua posteriormente ao contribuinte a compensação
financeira/ressarcimento do desconto concedido no âmbito do seu programa de fidelização.
Quanto às bonificações em crédito em conta ou desconto em boletos pendentes de
pagamento para rebaixa de preço de venda da Araujo ao consumidor final, o fornecedor solicita
que uma determinada mercadoria já adquirida pela Contribuinte tenha o preço de venda ao
consumir final reduzido, para a finalidade de, por exemplo, equalizar o preço de seus produtos
com os dos concorrentes, conforme relato do Recurso Voluntário.
De acordo com o Contribuinte, os valores referentes aos abatimentos para rebaixa
de preço não ingressam no patrimônio da Recorrente como riqueza nova passível de tributação,
ainda que recebidos posteriormente às operações de aquisição das mercadorias junto aos
fornecedores. Seria, na verdade, mero ressarcimento de parte do preço anteriormente pago por
ele.
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
13
Note-se trechos do Recurso Voluntário quanto às bonificações de amortizações de
custo:
“Dessa forma, não há que se falar em “remuneração” da Recorrente pela indústria
em função da comercialização de seus produtos. O que se tem, na realidade, é o
recebimento de indenização de parte custo de aquisição anteriormente pago em
função da concessão de descontos, pelos próprios fornecedores (e sem qualquer
ingerência da Araujo) aos consumidores finais, através dos programas de
fidelização.
Como visto, trata-se de mera negociação comercial entre as partes que importa
na fixação de preços de aquisição distintos para as mercadorias, a depender da
forma de sua comercialização. Se comercializadas dentro do programa de
fidelização (ou seja, a um preço reduzido), a indústria promove o ressarcimento
de parte do preço de aquisição despendido pela Recorrente.(...)
Em outras palavras, o que se tem, ao fim e ao cabo, é que produtos são
agraciados com desconto concedido pelo Programa “Viva Bem” (criado pela
indústria farmacêutica e gerenciado por empresa terceira) sobre o preço de venda
usualmente praticado pela Araujo, pelo que se fez necessário o ressarcimento
parcial do custo de aquisição inicialmente despendido pela Recorrente em relação
a essas mercadorias.. (...)
E é justamente por esta razão que a empresa terceirizada, por meio do sistema
remoto, controla o valor dos ressarcimentos devidos à Recorrente em relação a
cada uma das vendas realizadas dentro do sistema PBM, a fim de que, ao final do
mês, a Indústria possa proceder (por meio de desconto em boletos pendentes de
pagamento ou crédito em conta corrente) à devolução, de parte do valor
despendido pela Araujo quando das operações de aquisição das mercadorias
comercializadas no âmbito do PBM.
Em conclusão, o que se tem é: o fato desses produtos serem comercializados no
âmbito dos programas de fidelização a um preço inferior ao usualmente praticado
pela Recorrente é compensado pelo posterior ressarcimento, pela indústria, de
parte dos custos de aquisição despendidos pela Araujo, especificamente em
relação e na proporção dos produtos que foram vendidos pelo sistema de
fidelização. (...)
as bonificações de “sell in” consistem em ‘descontos [concedidos] em razão de
negociação de volume comprado’ (...).
as ‘bonificações’ pactuadas como ‘vantagens econômicas’ consensualmente
acordadas que interferem na finalização do ‘preço’ da operação têm natureza de
‘redução de custos’ para a beneficiária, quer sejam consideradas como
‘condicionais’ ou ‘incondicionais’, classificação esta que só tem relevância para a
determinação da base de cálculo de tributos a cargo do vendedor, não do
comprador.”

Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
14
Conforme descrito no TVF, os fornecedores contribuem financeiramente com o
contribuinte porque têm interesse em obter alguma contrapartida. Ou seja, só contribuem com as
bonificações porque obtêm alguma vantagem em troca.
Nas bonificações em crédito em conta ou desconto em boletos pendentes de
pagamento, a Drogaria Araújo S.A. é indenizada pelo fornecedor pela prática de preços inferiores
aos de aquisição dos produtos.
As bonificações de “desconto por compra (sell in)” são descontos em razão de
negociação de volume comprado. O Contribuinte recebe bonificações em forma de descontos em
boletos de pagamentos ou créditos em contas correntes. São calculados por percentuais em razão
do volume de produtos comprados por um período de tempo preestabelecido, conforme
determinado no acordo.
Nos “Programas de fidelização, como o PBM (Programa de Benefícios de
Medicamentos)”, o fornecedor, objetivando a fidelização do consumidor final com a aquisição de
um determinado produto de sua fabricação, prevê a concessão de descontos, usualmente
progressivos, pela aquisição desses produtos, aos consumidores cadastrados em seu programa.
Como pode ser verificado, para todos os três tipos mencionados acima, há de fato
uma condicionante para que as bonificações aconteçam. Como essas bonificações não são
incondicionais, há incidência de PIS/Cofins sobre essas receitas com bonificações.
Adicionalmente, cabe também mencionar que não se trata de receitas financeiras.
Trata-se apenas de receitas recebidas de fornecedores, e que possuem a devida incidência de
tributação das contribuições.

Grupo C – Bonificações de Ressarcimento de Despesas e Programas Promocionais
Há três tipos de bonificações de ressarcimento de despesas e programas
promocionais:
- Indenização (ressarcimento de custos) de campanha de venda
- Indenização (ressarcimento de custos) de campanha de marketing
- Ressarcimento de custos pela exposição em ponta de gôndola ou espaços
Também aqui, note-se que estas bonificações e acordos comerciais estão
condicionadas ao cumprimento de uma obrigação de fazer do Contribuinte. Todas refletem em
um serviço que reverte em favor de seus próprios fornecedores (propaganda, marketing,
campanha de venda, exposição em local privilegiado e etc).
No caso de exposição em ponta de gôndola ou espaços, há a disponibilização de um
lugar privilegiado, gerando consequentemente uma receita operacional.
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
15
Nesse contexto, note-se lições de Ricardo Mariz de Oliveira, ao tratar do conceito
de receita como hipótese de incidência das contribuições para a seguridade social. IOB-Repertório
de Jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo. n. 1, jan. 2001.p. 30):
“Tenho meditado profundamente sobre este problema e não consigo ver como
sustentar que as reduções de obrigações sem pagamento não sejam receitas,
porque na verdade elas reúnem todas as características pelas quais se pode
identificar uma receita.
(...)Ora, material e juridicamente, uma redução de passivo sem pagamento reúne
estas qualidades para se equiparar às receitas que se formam no lado ativo da
demonstração gráfica do patrimônio social.
Com razão, o patrimônio é um conjunto de direitos e obrigações, sendo
mensurado pela soma algébrica de todos os direitos com todas as obrigações.
Visto de forma contábil, e tal como descrito na Lei no 6.404, o patrimônio reúne
os direitos do lado esquerdo do balanço o ativo e as obrigações do lado direito o
passivo. A diferença e entre eles resultado da soma algébrica é o patrimônio
liquido, que se demonstra do lado direito porque em condições normais, de uma
pessoa jurídica que seja solvente, o ativo é maior do que o passivo.
Ora, nesta equação, aumenta-se o patrimônio tanto aumentando o ativo quanto
diminuindo o passivo.
Por qualquer destas operações o resultado do patrimônio líquido é igual.
Destarte, matemática e materialmente não há a mínima diferença entre uma e
outra fonte de alteração patrimonial.
E também juridicamente não há diferença entre uma e outra situação, pois se se
admite que receita é um ingresso de direito novo, que contribui positivamente
para a formação de um aumento patrimonial, esse direito também pode ocorrer
com o passivo, isto é, com as obrigações, porque o perdão de uma dívida também
incorpora um novo direito no patrimônio do até então devedor, que é o direito de
não mais pagar aquela dívida perdoada.

As bonificações que constam dos autos dizem respeito às rubricas as quais
correspondem a descontos comerciais concedidos em razão do cumprimento de obrigações
assumidas de compromisso de natureza contraprestacional. E, de fato, as bonificações
condicionais são receitas e devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins e da Contribuição para
o PIS/Pasep.
No que pese toda boa argumentação da Recorrente, a meu ver, é inequívoco que os
descontos obtidos pelo Contribuinte junto aos seus fornecedores constituem receita tributável
pela contribuição ao PIS e pela COFINS, devendo assim serem incluída em suas bases de cálculo.
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.776 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720461/2020-61
16
Subsidiariamente, quanto à autuação sobre os valores recebidos a título de
“Indenização (ressarcimento de custos) de despesa de marketing”, o contribuinte solicitou em seu
Recurso Voluntário o reconhecimento do direito ao abatimento dos créditos referentes às suas
despesas com a contratação dos serviços de marketing, no caso da decisão do presente Acordão
concluir que ele presta serviço de marketing para os seus fornecedores.
Note-se que, conforme demonstrado no Acórdão de Impugnação, os dispêndios
inerentes a essa Receita com Marketing não são passíveis de creditamento de PIS/Cofins, uma vez
que não foram sequer utilizados no momento adequado e da forma correta. De fato, a utilização
de créditos é facultativa, e não foi solicitada quando da apuração. Note-se falta de comprovação
desses valores, haja vista que, conforme exposto pelo fisco, a mera apresentação de planilhas no
recurso não é suficiente para comprovar eventual direito.

Conclusão
Voto por não acolher a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 3943
DF CARF MF
Original